Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-84.2018.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700753-84.2018.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LOPES RECIO NETO APELADO: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Nada a prover, tendo em vista que as petições de ID 21895377 e 22316879 foram alcançadas pela preclusão, em razão da ausência de manifestação das partes sobre o despacho de ID 21366830 no prazo legal. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator